Tribunal: TJDFT
Processo: 0733806-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO PENDENTE QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. VALORES INCONTROVERSOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Impõe-se a suspensão do feito executivo quando pendente o julgamento de agravo de instrumento no qual se discute o índice de correção monetária a ser aplicado, a fim de garantir a correta tramitação processual, a observância ao princípio da segurança jurídica e evitar fracionamento indevido dos requisitórios.

2. Recurso não provido.